Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. NÃO COMPROVAÇÃO. COLETA E UTILIZAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão do não cumprimento, pelo autor, do ônus do artigo 373, I, do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória. Narrou que em janeiro de 2023 participava de um processo seletivo para vaga de motorista e que lhe foi exigido exame toxicológico. Pontuou que se dirigiu a clínica ré para coleta de seu material genético, o qual foi devidamente encaminhado para o laboratório Chromatox. Ressaltou que na primeira análise o teste apresentou resultado “positivo” para benzoilecgonina e cocaína. Com plena convicção da existência de erro, procedeu com um novo teste (12/01/2023) que ratificou a presença das mesmas substâncias. Inconformado, procurou uma outra clínica particular, no mesmo dia, e este terceiro exame testou “negativo” para todas as substâncias entorpecentes, inclusive as constatadas anteriormente. Asseverou que, por conta do ocorrido, perdeu a chance de um emprego.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta turma Recursal consiste na existência do dano moral ante a alegação de erro na prestação do serviço, que teria causado a perda de uma chance.
6. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, explicou que o primeiro exame foi realizado em 07/01/2023. Com a ciência do resultado positivo, realizou novo exame, no mesmo laboratório, no dia 12/01/2023, que ratificou o primeiro laudo. Ressaltou que no mesmo dia 12/01/2023, realizou um terceiro exame, em outra clínica, que apresentou resultado negativo. Pontuou que a janela de detecção das substâncias é de 180 (cento e oitenta) dias, contados retroativamente da data da coleta da amostra biológica. Ressaltou que a contraprova do primeiro exame apresentou valores diferentes da primeira amostra, ficando evidente o erro na prestação de serviços das requeridas. Asseverou que o funcionário da empresa na qual realizava a entrevista de emprego, afirmou em audiência que o autor não foi contratado por conta do resultado do exame toxicológico, restando evidente o seu prejuízo. Ao final, requereu o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
7. Embora a responsabilidade nas relações de consumo tenha caráter objetivo, há de ser provado o nexo causal entre a conduta e o dano. O terceiro exame foi realizado com material genético diverso do primeiro (pelo da perna), o que dificulta a comparação e a demonstração do erro no resultado. Ademais, a portaria MTE 116/2015, indicada nos laudos contidos na inicial, salienta que o exame possui todas as etapas protegidas por cadeia de custódia, além de possuir validade forense para todas as etapas analíticas (descontaminação, extração, triagem e confirmação).
8. Ressalte-se que é assegurado ao trabalhador a contraprova, bem como a disponibilização de médico revisor para interpretação do respectivo laudo. Na espécie, a contraprova confirmou o primeiro laudo, não havendo nos autos parecer de médico revisor com a comparação dos três exames, restando inviável a prova da falha na prestação de serviços.
9. Na espécie, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. O erro na prestação de serviço não pode ser apontado pela mera comparação entre exames com coleta de materiais genéticos diferentes, sem a devida comprovação científica e atestado por profissional qualificado para tal intento.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.